Tribunal: TJBA
Processo: 8008123-35.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008123-35.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADILMA ARAUJO BISPO Advogado(s): LUCIANO FERREIRA DE CERQUEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA CIVIL. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 11º, DA EC 20/98. LEGALIDADE DO PAD INSTAURADO PARA APURAR A CUMULAÇÃO INDEVIDA. DENEGAÇÃO. A Emenda Constitucional n. 20/98, apesar de proibir a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvou, em seu art. 11, o direito dos servidores públicos que percebessem aposentadoria e tivessem ingressado novamente no serviço público, até a data da sua edição. Ocorre que, a autorização não se estendeu para a acumulação de duas aposentadorias, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis expressamente previstos, dos cargos eletivos e dos cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Comprovado que a impetrante foi intimada da decisão do PAD que lhe concedeu prazo para optar expressamente por uma das suas aposentadorias, sob pena de cassação, não há se falar em nulidade ou surpresa, diante de sua inércia. Segurança denegada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8008123-35.2020.805.0000, em que figura como impetrante Adilma Araújo Bispo e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.